Tribunal: TJSP
Processo: 2254284-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Prestação de serviços educacionais. DECISÃO que indeferiu a "gratuidade" à Fundação exequente. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de "justiça gratuita" formulado por Fundação Municipal que presta serviços educacionais mediante a cobrança de mensalidade. Aplicação da Súmula 481 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Prestação de serviços educacionais. DECISÃO que indeferiu a "gratuidade" à Fundação exequente. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de "justiça gratuita" formulado por Fundação Municipal que presta serviços educacionais mediante a cobrança de mensalidade. Aplicação da Súmula 481 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de comprovação cabal de impossibilidade de recolhimento das custas e despesas processuais no caso concreto. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*